Tribunal: TJMT
Processo: 0004803-49.2014.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004803-49.2014.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[POSSE, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (AGRAVANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVANTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), LUIZ AMERICO DA COSTA - CPF: 798.031.309-78 (AGRAVADO), JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - CPF: 484.600.108-30 (ADVOGADO), CLEONI APARECIDA MICHELATO DA COSTA - CPF: 763.085.619-91 (AGRAVADO), EDILEUZA DOS SANTOS PINTO - CPF: 697.083.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

A
GRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – DECISÃO COM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Se a decisão que acolhe exceção de
pré
-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução (...) prossegue (...) cabível o agravo de instrumento"
(STJ, REsp 889.082 - RS,
DJe
de 6-8-2008).

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Agravo Interno da decisão que não conheceu da Apelação interposta pelo ora agravante.

Este alega que a extinção da lide é decorrência lógica do integral acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade.

Discorre sobre a existência de dúvida objetiva a respeito do Recurso cabível.

Pugna pela reforma da monocrática.

Manifestação dos agravados no ID. 189774193.

É o relatório

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, OAB/MT 10081-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Na monocrática de 3-10-2023
,
foi consignada a natureza interlocutória da decisão que acolheu a Exceção de
Pré
-Executividade e, com
isso, mandou cancelar a certidão de trânsito em julgado e devolver os valores bloqueados, sem pôr fim à demanda, já que apenas indicou que a sentença una que resolveu estes autos e o processo n. 0010881-25.2015.8.11.0003 ainda não está acobertada pela coisa julgada, portanto não pode subsidiar cumprimento definitivo de sentença.

Sobre a matéria, há tempos o STJ reconhece que,
"se a decisão que acolhe exceção de
pré
-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução (...) prossegue (...) cabível o agravo de instrumento"
(REsp 889.082 - RS,
DJe
de 6-8-2008).

Como visto, o parâmetro para ingressar pela via adequada não é a integral procedência da Exceção de
Pré
-executividade, mas sim o término ou não do Cumprimento de Sentença.

A ausência de complexidade nesse entendimento resultou na orientação do STJ de inexistência de dúvida objetiva a respeito do Recurso apropriado.

O contrário aplica-se apenas aos honorários advocatícios, que serão arbitrados se acolhida a arguição do devedor.

Nesta lide ainda se aguarda a conclusão da tramitação do feito no STJ para que regularmente se ingresse em cumprimento definitivo de sentença. Justamente por esse motivo não se pode cogitar em encerramento de fase processual que nem sequer está apta a ser iniciada.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. (...) RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO
PROVIDO (...). 2.
A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. 3. O entendimento pacífico do STJ é de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito - caso dos autos - ou seu inverso, quando a parte interpõe agravo de instrumento contra sentença que extinguiu totalmente o feito.
Súmula 83/STJ (...). 5. Agravo interno a que se nega provimento”
. (
AgInt
no REsp n. 1.743.653/CE, relator ministro Lázaro Guimarães, desembargador convocado do TRF 5ª Região, Quarta Turma, julgamento em 20-9-2018,
DJe
de 27-9-2018, sem destaques no original).

Não sendo manifesta a inadmissibilidade deste Agravo Interno tampouco a sua improcedência, já que é necessária a análise da adequação do caso à jurisprudência, não incide a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurs
o
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
(
1
º VOGAL):

Senhor Presidente,

Ouvi
atentamente a exposição do
ilustre
advogado, e
por mais que ele tenha
d
ito que quando
estamos
defendendo o direito do cliente,
já se esmera
o possível,
por conta da responsabilidade
pelo
exercício
profissional
,
e

também
aprende
mos

na faculdade
que quando se advoga
em causa
própria
às vezes

nos
vemos
obnubilado

pela questão da simplicidade
,
do

que deve
ser
às
razões do processo cognitivo
.

D
e todo modo
,
para não dizer

que estou
“
fechando as
p
orteiras
”,

peço

vista
d
o processo
para melhor exame
,
feitas essas
considerações sem qualquer
aspecto de
valoração, por enquanto.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA, OAB/MT 10081-O.

Senhor Presidente,

Posso fazer uma
complementação.

Como disse, antes
de entrar
n
o mérito
,
existe uma questão quanto à certidão de trânsito em julgado.

A
secretaria certificou nos autos
o
trânsito em julgado, assim
,
executei a sentença diante d
essa certidão
,
e,
posteriormente o
juiz

a
cancelou.

P
articularmente
,
posso dizer que fui induzido a erro pelo Judiciário, a secretaria
lanç
ou
nos autos uma certidão de trânsito em
julgado
,
e
com base n
ess
a certidão
,
fiz a execução
.

S
e não tivesse a certidão de trânsito em julgado
,
não teria
execu
tado
,
teria
a
guardado
.

É
esse
o
complemento que
faço
,
particularmente

posso dizer que fui induzido a erro porque está certificado
nos autos
o trânsito em julgado
,
ou seja
,
certificou o

trânsito em julgado
,
executo
,
se não tivesse certidão
,
não executava
.

É
isso, peço seja
considerada a

questão da certidão de trânsito em julgado
,
que é
mérito do recurso
.

Obrigado
.

EM
2
2
D
E
NOVEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO, FACE
O
PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). O RELATOR VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E A 2ª VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Pedi vista para melhor análise.

Verifica-se que o
advogado
Michell José Giraldes Portela,
patrono de
Edileuza dos Santos Pinho
, apresentou o Cumprimento de Sentença dos Honorários advocatícios arbitrados na
Ação Reivindicatória.

Os executados
Luiz Américo da Costa
e de
Cleoni
Aparecida
Michelato
da Costa

opuseram Exceção de Pré-Executividade em que alegaram que as duas ações -
Ação Reivindicatória
0004803-49.2014.8.11.0003 proposta por eles e a Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e de Escritura Pública n.
0010881-25.2015.811.0003 proposta pela cliente do advogado exequente
– foram resolvidas pela mesma sentença e que foi interposta Apelação, que foi desprovida, cujo acõrdão ainda é objeto de Recurso Especial pendene de análise pelo STJ, o que a seru ver, afastaria o trânsito em julgado e, inclusive, obstaria o Cumprimento de Sentença do advogado.

O juiz de origem entendeu que mesmo tendo sido interposta Apelação em apenas um das duas açãoes
(
Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e de Escritura Pública n.
0010881-25.2015.811.0003
)
que foram resolvidas pela mesma sentença, não há mesmo, como argumentaram os executados, falar em trânsito em julgado.

Assim, a
colheu a exção de pré-executividade
, cancelou a certidão que tinha certificado o trânsito em juglado da sentença, determinou a devolução aos executados dos valores bloqueados e condenou o advogado exequente ao apgamento de honorários advoctícios arbitrados em 10%,
bem como determinou a conclusão do processo após prazo de recurso contra o acolhimento da exceção de pré-executividade
.

Contra a decisao que acolheu a Exceção de Pré-Executividade o advogado
Michell José Giraldes Portela
interpôs Apelação, ao argumento
de inexistência de recurso contra a sentença na parte que julgou improcedente a Ação Reivindicatória proposta pelos aqui apelados, bem como que eles, aqui apelados, perderam o prazo para impugnar o Cumprimento de Sentença e utilizaram da Exceção de
Pré
-Executividade para apresentar matéria de defesa, que foi o suposto excesso de execução.

A apelação do advogado exequente
José Giraldes Portela
não foi conhecida, o argumento de que a decisão objeto do apelo trata-se de interolcutória que não pôs fim ao processo, atacavel por Agravo de Instrumento e não de esentença, atacável por Apelação.

E com razão a decisão impuganda.

Sucede que embora o juiz de origem tenha acolhido a exceção de pré-executividade,
apenas adotou providências de: cancelamento de certidão de trânsito em julgado da sentença e de liberação de valor penhorado.
Todavia, não encerrou o Cumprimetno de Sentença
.

Tanto é que determinou a conclusão do Cumprimento de Sentença após o decurso de prazo de recurso contra a decisão que acogeu a exceçãod e pré-executividade
.

Veja o fragmento da decisãod e origem, que acolheu a exceção de pré-executividade, mas não extinguiu o Cumprimento de Sentença:

“
Por todo o exposto,
ACOLHO
a exceção de
pré
-executividade aviada pela parte executada e determino:

I-)
o cancelamento da certidão lançada no id. 104273195.

II-)
a devolução integral dos valores bloqueados em favor dos executados, com a expedição dos respectivos alvarás, se for o caso, e/ou o seu desbloqueio;

Uma vez que a exceção de
pré
-executividade fora acolhida,
CONDENO
a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ARBITRADOS esses em 10% sobre o valor executado, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.”
(grifo próprio e nosso).

Veja o outro fragmento da cita decisão e origem:

“
ESCOADO O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO E/OU APRESENTADO RECURSO SEM EFEITO SUSPENSIVO, HAVENDO REQUERIMENTO, TORNEM OS AUTOS À CONCLUSÃO
.”
(grifei).

Logo, a decisão se revela mesmo como interlocutória, porquanto não pôs fim ao Cumprimento de Sentença e o recurso cabível é o Agravo de Instrumento. Realça-se o descabimento
da aplicação do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro.

Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONTINUIDADE DA FASE EXECUTIVA - INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - NÃO CONHECIMENTO.

A decisão da impugnação ao cumprimento de sentença
QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO
possui natureza interlocutória
,
não desafiando recurso de apelação, mas agravo de instrumento
, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15. "Na hipótese, mostra-se impossível a aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro indesculpável".
(TJMG
- Apelação

Cível 1.0000.19.028337
-4/002, Relator(a): Des.(a) José Flávio de
Almeida ,
12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2023, publicação da súmula em 03/10/2023
)

(
grifei).

Ainda:

“AGRAVO INTERNO - INADEQUAÇÃO RECURSAL - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - ERRO GROSSEIRO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA. ART. 1.021, §4º DO CPC. APLICAÇÃO.

-
O recurso cabível contra a decisão interlocutória

QUE NÃO EXTINGUE INTEGRALMENTE

o cumprimento de sentença é o agravo de instrumento
.

- Ante a existência de erro grosseiro, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. (TJMG - Agravo Interno
Cv 1.0000.23.092060
-5/002, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2023, publicação da súmula em 18/08/2023)
(grifei).

A Apelação somente seria cabível se o juiz de origem tivesse extinguido o Cumprimento de Sentença.

Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. APELAÇÃO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local
pronunciou-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a decisão que resolve a impugnação
E EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
é impugnável por meio de apelação
, por ter natureza terminativa (art. 475-M, § 3º, segunda parte do CPC/1973). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1405099 PR 2012/0027194-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/08/2020
)
.

Importante registrar, por fim,
que o Cumprimento é
de Honorários sucumbenciais e que ainda pesa discussão
sobre a sentença que resolveu a Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e de Escritura Pública
conexa
à Ação Reivindicatória que gerou o Cumprimento de Sentença, porquanto
houve provimento do Agravo de Instrumento
no Recurso Especial n. 2403220/MT
tirado do acórdão que manteve a procedência da Ação Declaratória de Nulidade de Procuração e de Escritura Pública
,
julgada junto com a Reivindicatória que gerou este Cumprimento de Sentença
, onde o STJ determinou o retorno do processo à esta Corte para análise da controversia à luz da jurisprudência do STJ, conforme entender de direito.

O argumento do STJ é de que a orientação da Corte Estadual lançada na referida Ação Declaratória está em confronto com a daquela Corte Especial, notadamente na parte que “
entende que a nulidade do negócio jurídico simulado não pode prejudicar terceiros de boa-fé
”.

Logo, sequer houve trânsito em julgado da sentença.

Sobre o assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO EM AUTOS CONEXOS JULGADO POR SENTENÇA UNA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PATRONO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas.

1.1. Desse modo, diante da pendência de julgamento de apelação interposta em ação conexa que foi julgada pela mesma sentença ora exequenda, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da presente demanda
;
POR CONSEGUINTE, NÃO PODERIA TER SIDO RECEBIDO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, TAMPOUCO APLICADA A MULTA E OS HONORÁRIOS PREVISTOS NO ART. 523, §1º, DO CPC
.

2. TAMBÉM NÃO HÁ RAZÃO PARA FALAR EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA, NOTADAMENTE PORQUE A VERBA AQUI PERSEGUIDA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) FOI OBJETO DE IMPUGNAÇÃO NO APELO, QUE, POR SUA VEZ, POSSUI EFEITO
SUSPENSIVO LEGAL (ART. 1.012, "CAPUT", DO CPC)
.

3. É cabível a condenação do Exequente/Agravado ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, §§1º e 2º, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados e majorados, com esteio nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.

(
Acórdão 1326479
, 07301262520208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO EM AUTOS CONEXOS JULGADO POR SENTENÇA UNA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PATRONO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas.

1.1. Desse modo, diante da pendência de julgamento de apelação interposta em ação conexa que foi julgada pela mesma sentença ora exequenda, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da presente demanda; por conseguinte, não poderia ter sido recebido o cumprimento de sentença, tampouco aplicada a multa e os honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC
.

2. Também não há razão para falar em cumprimento provisório da sentença, notadamente porque a verba aqui perseguida (honorários sucumbenciais) foi objeto de impugnação no apelo, que, por sua vez, possui efeito suspensivo legal (art. 1.012, "caput", do CPC).

3. É cabível a condenação do Exequente/Agravado ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados e majorados, com esteio nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC.” (
Acórdão 1326479
, 07301262520208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(grifei0)

Posto isso,
acompanha-se a conclusão dada pelo i. Relator, a fim de desprover este Agravo Interno e manter a decisão que não conheceu a Apelação tirada de decisão interlocutória
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023